Tribunal: CARF
Processo: 12571.000070/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: André Severo Chaves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12571.000070/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.752 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de agosto de 2021
Recorrente
ARGECAR CORRETORA DE SEGUROS E VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005, 2006
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza omissão de receita, por presunção legal inserta no art. 42 da Lei
9.430/96, os ingressos bancários em relação aos quais o contribuinte,
regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos creditados em
suas contas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Bárbara Santos Guedes (suplente
convocada) e Luiz Augusto de Souza Gonçalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão da DRJ, que julgou
por maioria de votos, procedente em parte a Impugnação apresentada pela ora Recorrente.
Transcreve-se o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO PROCEDIMENTO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12571.000070/2009-19
Fl. 3403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

Cuida o presente processo de autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS dos
anos-calendário de 2005 e 2006, lavrados em face de depósitos bancários não
comprovados, nos termos da presunção legal prevista no artigo 42 da Lei 9.430/96. A
composição do Crédito Tributário levantado, consoante se depreende de fls. 01,
conjugada com fls 438-491, é:

2. Os Juros de Mora estão calculados até 29/05/2009.
3. O Relatório do Procedimento Fiscal, de fls 446-456, inicia fornecendo
esclarecimentos quanto à conformação societária da empresa, estatuindo sua situação
inicial e as decorrentes de alterações contratuais, sendo que nos termos finais, derivada
da 5”. alteração do contrato social, havida em 04/08/2006, a fiscalizada tinha como
nome empresarial “Argecar Corretora de Seguros e Veículos Ltda”, sendo o objeto
social da mesma “Serviços de corretagem de seguros dos ramos elementares; Seguros
dos ramos vida; Capitalização; Planos Previdenciários; Comércio de veículos usados;
Comércio varejista de peças e acessórios para veículos; Serviços de oficina mecânica,
lavagem, lubrificação.”
4. A fiscalização informa que o sujeito passivo sempre apurou o Imposto de Renda pela
sistemática do Lucro Presumido, inclusive nos anos de 2005 e 2006, objeto do trabalho
fiscal em análise. Nos dois referidos anos, foram apresentadas apontando os seguintes
faturamentos anuais:
2005 - RS 297.022,20

2006 - R$ 256.909,97
5. Segundo o relatório fiscal, os trabalhos foram motivados pelos fatos de que:
Fl. 3404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

 DIRF de empresas, relacionadas comercialmente com a fiscalizada, declararam
valores pagos a ela bem acima dos constantes da DIPJ, sendo:
2005 - RS 870.328,95

2006- R$ 743.413,18
 Informações oriundas da CPMF indicaram movimentação bancária e financeira
nos seguintes valores:
2005 - RS 2.207. 757,60

2006 - R$ 2.429.615,33
6. Os trabalhos de auditoria iniciaram-se com remessa de Termo de Inicio de
Fiscalização e recebido pelo interessado em 22/08/2008, exigindo-se livros e
documentos fiscais e comerciais, bem como extratos da movimentação bancária (fls. 28-
30).
7. No dia 28/08/2008 o contribuinte apresentou parte dos documentos, solicitando
prorrogação de 15 dias para apresentação de extratos bancários e o Livro Razão (fls.
32).
8. Dentro do prazo solicitado, de 15 dias, foram entregues os extratos bancários das
seguintes instituições financeiras (fls. 67 246):
 Banco Bradesco - Agência 0923-7, c/c 13.763-4; e
 SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo - Ag. Telêmaco Borba - conta n°
15.194-7.
9. Na data de 21/11/2008, considerando a movimentação financeira verificada nos
extratos bancários entregues, foi emitido o Termo de Intimação DRF/PTG n° 1.084 (fls.
366-367), solicitando esclarecimentos e comprovação documental sobre a origem,
motivação econômica e natureza comercial de cada um dos Créditos (conforme
planilhas de fls. 247-365) havidos nas contas bancárias. Concedeu-se 20 dias de prazo.
10. Em 15/12/2008 o interessado solicitou dilação de prazo (fls.369), para mais 30 dias,
ficando para 14/01/2009 o atendimento do Termo de Intimação 1.084.
11. Em 14/01/2009 houve novo pedido de prorrogação de prazo (fls. 370), solicitando
mais 30 dias, a vencer em 14/02/2009.
12. Em 16/02/2009 novo pedido de prorrogação foi apresentado, solicitando mais 37
dias, para entrega dos elementos solicitados no Termo de Intimação DRF/PTG n° 1.084,
em 20/03/2009.
13. No dia 20/03/2009 (fls. 372) o contribuinte apresentou documentos em forma de
relatórios, sendo 03 (três) volumes encadernados em forma de brochura, de documentos
(extratos e planilhas) para o ano de 2005; e 04 (quatro) volumes encadernados também
em forma de brochura, sendo que todos sem numeração de páginas e sem índice
remissivo para identificação dos elementos apresentados, segundo relata a autoridade
lançadora.
14. Tendo em vista que os documentos apresentavam-se, consoante estatuído pelo autor
do feito fiscal, como agrupamento de planilhas e extratos bancários, soltos, desconexos,
sem um roteiro de identificação e principalmente sem vinculação individualizada aos
créditos alvos da investigação, o contribuinte foi intimado novamente, em 16/04/2009
(fls. 373-374), para retomar os volumes dos documentos apresentados, visando numerá-
los, rubrica-los e elaborar índice remissivo de todos os documentos arrolados.
15. Em 17/04/2009 o contribuinte apresentou os solicitados índices remissivos, mas,
segundo a fiscalização, elaborados com superficialidade e tornando difícil localizar os
específicos documentos, extratos e planilhas nos volumes apresentados. Todavia, não
obstante a forma apresentada, a fiscalização conseguiu encontrar e referenciar as
planilhas para consolidação de resultados. Os volumes, após numeração, estão assim
compostos:
Fl. 3405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

16. Seguindo a narrativa do desenrolar dos trabalhos fiscais, a autoridade lançadora
observa que o plano de contas da empresa não apresenta previsão de rubrica para contas
bancárias do Banco Bradesco e SICREDI, existindo tão-somente uma previsão para
conta do Banco do Brasil, mas que todavia não foi movimentada. Também, observa que
no Ativo Disponível a única conta movimentada foi a 1.00.000 - Caixa, mas que a
mesma não registrou movimentação bancária. Assim, a escrituração contábil do
interessado, nos anos fiscalizados, de 2005 e 2006, não acusou registros de operações
bancárias descritas nos extratos entregues.
17. O servidor fiscal, responsável pelos trabalhos de auditoria, assevera em seu
Relatório que (fls. 451):
“..., embora volumosos, os documentos apresentados (...) não trazem os
esclarecimentos plenos sobre a motivação comercial, econômica e, principalmente,
a comprovação contratual (g.n.) que pudesse informar as circunstâncias de cada de
cada crédito questionado.
"...o que se produziu corresponde a nada mais do que cópias dos extratos
bancários, alguns recibos, algumas ordens de pagamento, algumas notas de
empenho, entretanto, todos esses documentos sem nenhuma sistematização técnica,
sem nenhum padrão contábil de organização dos papéis apresentados. (sic) Podem
ser caracterizados como uma série de apontamentos desconexos (sic) ".
(...)
" De tal sorte que a abordagem crítica e sistemática dos papéis apresentados se
tornou impossível, motivo pelo qual foi o contribuinte, ainda foi, mais uma vez
intimado (vide intimação 11° 234/2009) para elaborar um índice remissivo com o
objetivo último de tornar viável a identificação de documentos. “
“Referido índice remissivo foi produzido, entretanto de forma absolutamente
superficial, tornando-o, também, insuficiente para o fim pretendido de identificar
com precisão documentos no contexto dos volumes apresentados. "
18. O Relatório do Procedimento Fiscal ressalta (fls 452) que o interessado, ao final dos
volumes apresentados, elaborou planilhas-resumo, que constam de fls. 1054-1055 para
2005 e 1104-1105 para 2006, segregando os Créditos havidos em suas contas bancárias
em quatro (04) grupos: “RECEITA DE SERVIÇOS SEGUROS”, “RECEITA DE
FINANCIAMENTOS” “FINANCIAMENTO DE TERCEIROS TRANSITADOS
PELA CONTA” e “DEPÓSITO EM CONTA PARA COBERTURA DE BOLETOS
DE TERCEIROS”, que, resumidamente, abrigam os seguintes dados e valores:
Fl. 3406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

19. Os grupos “Receitas de Serviços Seguros” e “Receita de Financiamentos” teriam
sido assumidos pelo contribuinte como compostos por receitas da atividade, tendo ele
reconhecido que são receitas tributáveis, conforme resumo aportado ao final dos
volumes de documentos, e sobre elas são devidos tributos e contribuições.
20. A partir dessa constatação, a fiscalização tratou de separá-las nos demonstrativos de
fls. 433-436, e delas subtraiu as receitas já declaradas e tributadas nas DIPJ dos anos-
calendário de 2005 e 2006, considerando que estas estavam inclusas naquelas.
21. Importa observar que, inobstante tenha sido adotada tal interpretação quanto às
“Receitas de Serviços de Seguros” e “Receita de Financiamentos”, ou seja, de que são
receitas omitidas e efetivamente confessadas pelo contribuinte como oriundas da
atividade da empresa, a “fiscalização ainda assim tributou-as com base na presunção
legal do art. 42 da Lei 9.430/96, consoante se depreende da manifestação de fls. 453,
verbis:
Fl. 3407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

“55. Não obstante a expressa admissão de sonegação, na qual o contribuinte
calcula os tributos decorrentes, referidos valores não perdem a característica de
'depósitos bancários de origem não determinada”, a que se refere o artigo 42 da
Lei n”. 9430 de 22 de dezembro de 1996.”
“56. Isto porque foram regularmente intimados para que se comprovasse a origem
dos mesmos, mediante documentação hábil e idônea, para que se comprovasse a
origem dos recursos utilizados nessas operações, de forma identificar com precisão
'a que título’ econômico foram realizadas, ‘sob quais termos de contratos’ e ainda,
quais foram as ‘repercussões e responsabilidades econômicas e tributárias’ de
terceiros decorrentes tais negócios” (sic)
22. Isto posto, as receitas referidas, com as citadas deduções dos valores já constantes
em DIPJ, ficaram assim:

Fl. 3408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

23. Por outro lado, os valores que não foram admitidos pela empresa, como Receitas
Omitidas, são aqueles sob as rubricas “Financiamento de Terceiros Transitados Pela
Conta” e “Depósito em Conta Para Cobertura de Boletos de Terceiros”, já que o
interessado informou terem eles apenas transitado por sua conta bancária e serem
decorrentes de contas de terceiros, razão pela qual afirma não serem tributáveis. A
fiscalização, ao seu turno, alegou que “...não há nada que possa documentar e
comprovar' tal alegação. Ainda, “Para tanto seria de se esperar, para que fosse possível
considerar como simples trânsito de valores para cobertura de obrigação de terceiros, a
vinculação de 'cada crédito' com respectivo e 'idêntico(s) débito(s)' a que se referiu,
acompanhado de documentos tais como contrato do negócio celebrado, recibo ou nota
fiscal da prestação de serviço realizada. " (Fls. 455). E, após tecer considerações acerca
da necessidade de se manter uma escrituração contábil regular e rigorosamente fiel aos
fatos havidos na realidade comercial da empresa, mantendo-se em ordem os papéis e
documentos para que seja possível conhecer a obrigação principal e calcular os tributos
devidos, conclui que a falta dos esclarecimentos sobre os Créditos em conta corrente
bancária, relativos aos títulos “Financiamento de Terceiros Transitados Pela Conta” e
“Depósito em Conta Para Cobertura de Boletos de Terceiros”, serão considerados como
rendimento bruto da atividade, sujeitos, dessa forma, ao coeficiente de presunção do
lucro presumido, até porque, considerando o modelo ou sistema de tributação do Lucro
Presumido adotado pelo contribuinte, os seus custos ficam englobados no percentual de
presunção do lucro que incide sobre o faturamento. Seguem os valores assim
considerados:

Fl. 3409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

24. Complementa, a fiscalização, quanto aos valores do item acima, que:
“69. Cabe destacar que referidos valores, semelhantemente ao descrito no item 55,
também não perdem a característica de depósitos bancários de origem não
determinada, a que se refere o artigo 42 da Lei n° 9.430 de 22 de dezembro de
1996. "
“70. Ou seja, ao contribuinte foi dado todo o tempo razoável e possível para
produzir esclarecimentos, para recompor e apresentar contabilidade e talvez
comprovar que algum dos valores transitados em sua conta corrente não compunha
resultado próprio e sim de terceiros. "
“71. Deve-se registrar ainda que as atividades do contribuinte estão compostas por
diversos itens de prestação de serviços além daqueles referentes à intermediação de
contratos de seguros, o que também dá ensejo de origem a muitos dos créditos
bancários imputados como receita da atividade.”
25. Ao final do Relatório do Procedimento Fiscal, o Auditor-Fiscal responsável pelos
trabalhos, informa que será formalizada Representação Fiscal para Fins Penais, haja
vista as circunstâncias descritas no Auto de Infração, que nos termos do art. 16 da Lei
8.137/90, imputa-se a prática de crime contra a ordem tributária. Informa-se, ainda, que
houve a apreensão dos Livros Diário e Razão, referente aos anos-calendário de 2005 e
2006, para prova dos eventos narrados.
26. Cumpre-se registrar que a multa de ofício aplicada foi no percentual de 150% (cento
e cinqüenta por cento), portanto multa qualificada, tendo como capitulação legal o art.
86, § 1°, da Lei 7.450/85; art. 2° da Lei 7.683/88; e art. 44, inciso II, da Lei 9.430/96,
Não há menção ou tópico específico e expresso, no Relatório do Procedimento Fiscal,
acerca da qualificação da multa.
27. A ciência do(s) Auto(s) de Infração se fez pela via pessoal, tendo o contribuinte dele
tomado conhecimento em 08/06/2009, conforme fls. 445, 465, 474 e 485.
IMPUGNAÇÃO
28. Na data de 02/07/2009 o contribuinte interpôs a Impugnação de fls. 494-553,
instruída com os documentos de fls. 556-746, que reunindo os pressupostos de
admissibilidade e sendo tempestiva, deve ser analisada.
29. A impugnação do interessado está divida nas seguintes partes:
 Impugnação propriamente dita ou arrazoado central (fls. 494-500).
Fl. 3410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

 Apêndice, contendo relatos individualizados das situações fáticas que o
impugnante entende não caber tributação, sendo que estão subdivididos e
denominados como “Relatório e Relatório Financiamento de Terceiros
Transitados pela Conta”, “Relatório Boleto” e “Relatório Sobre Cheque” (fls.
501-555).
 “Anexo I- Documentos de Apólice 2005 e 2006” (fls.567-643).
 “Anexo II - Planilhas de Lançamentos e Borderô de Financiamentos (fls. 644-
664)”.
 “Anexo III - Créditos de Conta Corrente - Valor Principal Financiamento de
Terceiros ~ Boletos de Terceiros Pagos” (fls. 665-746)
30. Adentrando aos meandros meritórios da peça de resistência, temos as seguintes
alegações do interessado:
ERROS MATERIAIS NA FORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
a) Precípuamente, afirma que houve erros materiais na constituição da base de cálculo,
para a lavratura do auto de infração, isso porque nela foram inseridos valores que não se
caracterizam como receita auferida pela empresa, sendo que tais valores estão
explicados nos relatórios e anexos que acosta à sua impugnação, sendo que os mesmos
têm a seguinte natureza:
 Valores de terceiros originados de financiamentos obtidos pelo contribuinte em
favor daqueles, perante instituições bancárias, sendo que tais valores eram
depositados na conta bancária da impugnante e, na condição de intermediária,
os repassava aos efetivos mutuários, de modo que tais importâncias apenas
transitavam pela conta bancária da empresa.
 Valores de terceiros depositados nas contas bancárias do contribuinte, para
ressarcimento de despesas anteriormente pagas pela impugnante, em favor
destes terceiros.
 Valores creditados pelas instituições bancárias apenas para regularização de
saldos mantidos em contas correntes.
 Valores representativos de reapresentação de cheques sem provisão de fundos,
anteriormente depositados, razão pela qual sua consideração caracteriza
duplicidade de inserção na formação da base tributável.
aa) Consoante preambulado acima, o impugnante faz juntar um apêndice em sua
impugnação (fls. 501-555), o qual subdividiu em três tópicos básicos: “Relatório” e
“Relatório Financiamento de Terceiro Transitado pela Conta”; Relatório Boleto “; e”
Relatório Sobre Cheque “, cujo teor passo a sintetizar.
aaa) “Relatório” (fls.502-503): Nesta peça introdutória, o contribuinte faz histórico
sucinto das atividades da empresa, procurando explicar que nos anos de 2005 e 2006 ela
não trabalhava apenas com seguros, mas também com intermediação de financiamentos,
situação na qual pessoas procuravam a impugnante para financiar seus próprios bens, e
o crédito era realizado na conta da contribuinte, pois muitas dessas pessoas não
possuíam conta bancária. Os valores creditados pelas financeiras eram posteriormente
repassados aos clientes. Assume a interessada que era remunerada por tais
intermediações, sendo que tais ganhos foram compilados e apresentados conforme
planilha que entregou, constando sob a rubrica “Receita de Retorno de Seguros”. Dessa
arte, estatui que aqueles valores que apenas transitaram pela sua conta não constituem
renda, acréscimo patrimonial ou qualquer evento desta natureza, fugindo à conceituação
ofertada pelo artigo 43 do CTN, que estampa. Alega, ainda, que para confirmação do
asseverado, entrega borderô obtido junto aos bancos e financeiras, que constitui o anexo
II. Esclarece que pediu às instituições financeiras os contratos intermediados pela
empresa, mas os mesmos foram negados por eles, sem qualquer justificativa.
aaaa) “Relatório Financiamento de Terceiro Transitado pela Conta”: Neste relatório o
impugnante procura detalhar, em fls. 503-518, quais os valores que apenas transitaram
Fl. 3411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

por sua(s) conta(s) bancária(s), dentro das características acima mencionadas
(intermediação de financiamentos). Para estabelecer vinculação, o interessado faz
mencionar, de pronto e em negrito, o número de ordem utilizado pela fiscalização na
planilha (fls. 247-308) que instruiu o Termo de Intimação (fls. 366-367) inicial, onde se
requisitou as justificativas quanto à origem, motivação econômica e comercial de cada
um dos relacionados ingressos. Além disso, faz menção: dos dados bancários onde o
recurso ingressou; nome e CPF do tomador do financiamento; valor financiado;
instituição financeira concedente do financiamento; número do contrato de
financiamento; e indicação da página do borderô encaminhado pela instituição
financeira concedente.
aab) “Relatório Boleto": Neste relatório o impugnante busca esclarecer que muitos
ingressos, que arrola às fls. 520-546, são originados em depósitos realizados para
ressarcimento de parcelas de seguros anteriormente pagas pela empresa autuada,
“...uma vez que para fidelizar o cliente se utilizarmos prazos que nem sempre
coincidem com os prazos que as seguradoras dão a eles, (sic) O prazo real que as
Companhias de Seguro dão aos clientes são de 07 (sete) dias porem nossa empresa
utiliza a maioria das vezes dar 30 (trinta) dias para o (sic) primeira parcela, era feito
tal procedimento como forma de planejamento, para fidelizar o cliente, já que muitas
vezes o corretor da prazos maiores do que os estabelecidos pelas seguradoras a
empresa se compromete com o pagamento da 1a parcela, assim a empresa Argecar fica
de posse do carne para pagamento na data estabelecida pela seguradora e pega do
cliente cheque pré-datado para datas futuras, de acordo com a necessidade do cliente,
depositando estes cheques em datas posteriores na conta da empresa para restituir
assim o dinheiro a empresa, ...” Para comprovar suas alegações diz juntar cópias de
apólices de seguro e boletos de terceiros pagos pela empresa. Informa ter pedido aos
Bancos a microfilmagem, para posterior apresentação, já que não houve tempo hábil
para tanto.
aac) “Relatório Sobre Cheque”: Neste tópico, o contribuinte alega que o valores
arrolados, fls. 547-555, dizem respeito a cheques recebidos de clientes para pagamento
de parcelas de seguro, que foram depositados e devolvidos pelos bancos inicialmente e,
posteriormente, foram reapresentados. Nesta reapresentação os mesmos foram
relacionados pela fiscalização como ingressos sem justificação, sendo tributados
indevidamente. Também registra que tais cheques reapresentados têm a origem já
mencionada no “Relatório Boleto”, tratando-se de valores ingressos na conta bancária
oriundos de ressarcimento dos clientes, em face da empresa Argecar ter adiantado o
pagamento de parcelas de seguros destes. Assim, enfatiza que são valores que apenas
transitaram pela conta bancária da fiscalizada, sem contudo constituírem renda
tributável.
ab) Os Anexos I, II , III e IV, reúnem dados (planilhas) e documentos os quais o
interessado utiliza para fazer remissão, quando elabora suas justificativas a cada valor
ingresso em suas contas bancárias, que entende não ser tributável e que segregou nos
três relatório acima reportados, quais sejam: “Relatório Financiamento de Terceiro
Transitado pela Conta”, “Relatório Boleto” e “Relatório Sobre Cheque”
b) Que, não houve a dedução, como valores a compensar, das retenções efetuadas pelas
fontes pagadoras e declaradas em DIRF.
INADMISSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS,
LASTREADA EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
c) Que, é inadmissível, no Direito Tributário Brasileiro, exigir-se tributo com amparo
em mera presunção, uma vez que os princípios da legalidade e da tipicidade impositiva,
aliados ao princípio da verdade material, geram absoluta nulidade de lançamento
tributário nela escorado (em presunção).
d) Sua tese se arrima em doutrina, que cita, em jurisprudência do antigo Tribunal
Federal de Recursos (Súmula 182), e em jurisprudência administrativa do antigo
Conselho de Contribuintes, citando ementas de acórdãos.
Fl. 3412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

MULTA QUALIFICADA
e) Argúi que improcede a aplicação de multa de 150% sobre tributação com base em
depósitos bancários, e para sustentar seu entendimento estriba-se em acórdãos do antigo
Conselho de Contribuintes.
f) Assevera que na situação em discussão não houve ação dolosa do contribuinte e nem
evidente intuito de sonegação, tal qual igei a Lei n° 4.502/64 para a qualificação da
multa.
CONCLUSÃO E PEDIDO
g) Ao final, entendendo que o auto de infração carece de liquidez, certeza e
exigibilidade, em face dos erros e incorreções apontadas, pede pela improcedência dos
lançamentos.
31. É o relatório.

A seguir a ementa e o dispositivo da decisão de 1a instância:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005, 2006
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS NÃO COMPROVADOS - OMISSÃO DE RECEITAS -
PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracteriza omissão de receita, por presunção legal inserta no art. 42 da Lei 9.430/96, os
ingressos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não
comprova a origem dos recursos creditados em suas contas.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE PARTE DOS
INGRESSOS.
Comprovado, mediante documentação hábil e idônea, coincidentes em datas, valores e
nomes, que parte dos créditos realizados em contas bancárias do contribuinte não
constituíram fatos geradores de tributos e contribuições, mas simples trânsito de
numerário; ressarcimento de despesas anteriormente desembolsadas; reapresentação de
cheques anteriormente depositados e devolvidos; e lançamentos de controle da
instituição financeira, devem tais valores ser exonerados da base autuada.
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE SOBRE OS INGRESSOS TRIBUTADOS -
DEDUÇÃO.
Os tributos retidos do sujeito passivo e comprovadamente declarados pelas fontes
pagadoras em DIRF, devem ser deduzidos dos tributos respectivos, que foram cobrados
em auto de infração.
MULTA QUALIFICADA. LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO LEGAL DE
OMISSÃO DE RECEITAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS.
INADMISSIBILIDADE DA QUALIFICAÇÃO.
É indevida a qualificação da multa de ofício referente à omissão de receitas apurada por
mera presunção legal , quando não há nos autos um conjunto probatório suficiente para
a comprovação de que o autuado tenha agido efetiva e dolosamente com sonegação e/ou
fraude em relação às receitas omitidas.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA DE PIS - COFINS - CSLL.
Tratando-se de lançamentos reflexos, a decisão prolatada no lançamento principal é
aplicável, no que couber, aos decorrentes, em razão da íntima relação de causa e efeito
que os vincula.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 3413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

Acórdão
Acordam os membros da la Turma de Julgamento, por maioria de votos, julgar
procedente em parte a impugnação oferecida pelo contribuinte, sendo MANTIDAS as
seguintes parcelas do crédito tributário: IRPJ, R$ 263.158,23 (principal) e R$
197.368,66 (multa); PIS, R$ 24.755,77 (principal) e R$ 18.566,82 (multa); COFINS, R$
114.257,62 (principal) e R$ 85.693,20 (multa); e CSLL, R$ 109.687,33 (principal) e R$
82.265,49 (multa), e os juros correspondentes, tudo conforme detalhado no
demonstrativo ao final do voto vencedor.
No bojo de tais parcelas mantidas, encontram-se aquelas INCONTROVERSAS, as
quais o contribuinte NÃO IMPUGNOU, devendo seguir na cobrança, de imediato,
conforme detalhadas também ao final do voto vencedor, a saber:
IRPJ de R$ 61.498,32; Multa IRPJ de R$ 46.123,74.
PIS de R$ 7.448,37; Multa PIS de R$ 5.586,28.
COFINS de R$ 34.377,11; Multa COFINS de R$ 25.782,83.
CSLL de R$ 33.002,03; Multa CSLL de R$ 24.751,52.
Intime-se para pagamento do crédito mantido no prazo de 30 dias da ciência, salvo
interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
igual prazo, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de
1972, alterado pelo art. 19 da Lei n.° 8.748, de 09 de dezembro de 1993 e pelo art. 32 da
Lei 10.522, de 19 de julho de 2002.

Cientificada da decisão de primeira instância em 08 de novembro de 2010 (Aviso
de Recebimento à e-Fl. 906), inconformada, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, em
03 de dezembro de 2010.
Em sede de recurso, a contribuinte reitera os mesmos argumentos da Impugnação,
com excetuando-se apenas o tópico da multa qualificada, que fora exonerada pela DRJ. No
Relatório de Erros Materiais, anexo ao Recurso Voluntário, ataca alguns argumentos do acórdão
da DRJ, que serão apreciados no Voto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Ao compulsar os autos, verifico que o presente Recurso Voluntário é tempestivo,
e atende aos requisitos de admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, previstos no
Decreto no 70.235/72. Razão, pela qual, dele conheço.
Fl. 3414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

Cumpre inicialmente esclarecer que o acórdão da DRJ possui voto vencido e voto
vencedor. Contudo, o voto vencedor reflete apenas o afastamento da qualificação da multa, bem
como apresenta o demonstrativo do crédito tributário mantido, com a redução da multa para
75%. Já no que se refere às parcelas exoneradas do crédito tributário, a análise do resultado que
prevaleceu fora realizada pelo voto vencido.
Pois bem.
Compulsando-se o acórdão da DRJ, verifica-se que o relator fez uma análise
bastante minuciosa das parcelas do crédito impugnadas. Por concordar com o exame realizado,
utilizo a faculdade prevista no Art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF, para
adotar as seguintes razões da DRJ para parte dos argumentos que se repetiram da Impugnação:
ERROS MATERIAIS
49. O contribuinte, como já registrado, tem como argumento inaugural de impugnação a
prolação de que na base de cálculo constituída pela fiscalização, para se calcular o
imposto e contribuições, constam valores que não possuem a natureza de receitas, de
ganhos, de renda, devendo ser expurgados. Tais valores teriam apenas transitado por
suas contas bancárias, não tendo sido, portanto, agregados ao patrimônio da empresa.
Basicamente, tais ingressos seriam advindos de: Financiamentos intermediados pelo
sujeito passivo, que foram inicialmente liberados em suas contas-corrente, e em seguida
repassados aos seus clientes; Reembolso de Boletos pagos anteriormente pelo sujeito
passivo, para seus clientes; e Reapresentação de Cheques anteriormente depositados em
suas contas, que foram devolvidos.
50. Para análise acurada dessa primeira oposição erigida pela impugnante, foi
necessário manusear e passar, um a um, todos os documentos que instruíram a
impugnação e também todos aqueles encartados nos Anexos do processo, entregues
pelo contribuinte na fase do procedimento fiscalizatório (sendo 1056 folhas para o ano
de 2005 e 1105 folhas para o ano de 2006), já que o interessado contestou
individualizadamente os valores que não admite como tributáveis. Assim, igualmente,
todo o trabalho para aferição da procedência do argumento reclamou verificação
analítica, checando-se valor a valor, e documento a documento, indicados como os que
provariam as alegações de defesa. Dentre os valores, aqueles para os quais encontramos
suporte documental, com consistência suficiente para nos convencer de que a versão
apresentada goza de verossimilhança, foram expurgados da tributação. Restaram,
entretanto, muitos valores para os quais a impugnante não conseguiu demonstrar, de
forma inequívoca, que os mesmos devem ser expungidos, máxime quando apenas
aportou documentos unilaterais, produzidos por ela mesma, sem a presença de outros
elementos externos, que corroborassem as assertivas despendidas na impugnação. A
cada sub-tópico abaixo, ofertaremos esclarecimentos inerentes a ele, motivando, pois,
nossa decisão.
Erros Materiais - “Relatório Financiamento de Terceiro Transitado pela Conta”
51. Às fls. 503-518 o impugnante relaciona 89 situações em que teria ocorrido de
valores oriundos de Financiamentos, obtidos por terceiros, com sua intermediação,
transitarem por suas contas bancárias, sendo que tais valores foram em seguida
repassados aos financiados. O impugnante, nas 89 situações, inicia por identifica-las
pelo número de ordem utilizado pela fiscalização na planilha (fls. 247-308) que instruiu
o Termo de Intimação (fls. 366-367) inicial, visando estabelecer uma correlação entre
aquilo que lhe foi requisitado de justificativa e o que está sendo justificado.
Fl. 3415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

52. Analisadas todas as 89 situações, vimos que, com exceção das que abaixo
segregamos, o sujeito passivo identifica o banco em que o ingresso se deu, o nome e
CPF do financiado, a instituição financiadora, o número do eventual contrato de
financiamento e ao final menciona, via de regra, que tais dados estão suportados por um
“Borderô enviado pelo banco a nossa empresa a qual esta em anexo...” Assim, não há
outro elemento documental, se não o referido Borderô, que está compondo o “Anexo II”
da Impugnação, encontrado em fls. 644-664. Trata-se de demonstrativo que, inobstante
possuir impresso ao alto “Banco Panamericano S/A” (fls. 645-653) e “Finasa” (fls.
663), poderiam, máxima vênia, terem sido confeccionados por qualquer um, além de
tais instituições financeiras. Não há cópia de nenhum dos contratos mencionados, ainda
que o impugnante alegue que as pediu, mas lhe foi recusado. Não há, pelo menos, cópia
de correspondência às instituições financeiras, provando essa alegação, ou seja, de que
foram pedidos os contratos. Não há correspondência das instituições negando o pedido.
Não há assinatura nos Borderôs de representante das instituições financeiras. Não há se
quer declarações das pessoas financiadas, com firma reconhecida, confirmando os
detalhes dos contratos e sobretudo de que realmente os recursos lhe foram entregues
pela autuada. O impugnante deve entender que no presente contexto, onde ele afirma
fatos, as alegações devem ser sustentadas por linguagem documental convincente, que
não sejam papeis de envergadura simples, de fácil produção unilateral, sendo exemplo
emblemático os que acostou às fls. 654-662, que se constituem em folhas impressas sem
assinatura, sem timbre, sem origem.
53. A despeito de tudo isso, tentamos encontrar outros documentos que corroborassem
as afirmações lançadas pelo impugnante, em meio aos volumes I a III e I a IV, dos
Anexos I e II do processo, já que eles compõe este e foram apresentados anteriormente à
fiscalização, também no afã de justificar que os ingressos que aponta não são
tributáveis.
54. Dessa empreitada, resultou de localizarmos documentos de apenas 2 (duas)
operações que reputamos ofertar um quantum de persuasão, suficiente para inclinar
nosso convencimento de que os eventos no mundo fenomênico se deram na sintonia dos
fatos apresentados pelo interessado, eis que, s.m.j., são produtos de confecção externa,
de terceiros, reunindo dados, valores, datas, nomes, etc., congruentes com os dados dos
valores adentrados às contas bancárias da empresa e incluídos pela fiscalização na base
de cálculo. Outrossim, sobre tais documentos, neste momento pelo menos, não há razão
para acreditar que não sejam verdadeiros em relação à sua fonte, cártula e teor, ainda
que vindos em cópias simples, sem autenticações cartoriais. Privilegio aqui o principio
da boa fé.
55. Tais situações são aquelas de fls. 517-518, numeradas pelo impugnante como 87 e
88, que correspondem a Ordem 2400 e 2239. Assim, entendo que devem ser exonerados
do montante tributável, apenas os seguintes valores:
 Ordem 2400, referente crédito em 11/10/2006 no Bradesco, no valor de R$
3.000,00, referente financiamento de José Rodrigues, inserido na base de
cálculo tributável conforme fls. 396, tendo em vista os documentos
encontrados no Anexo II, Volume IV, fls. 1014; e
 Ordem 2239, referente crédito em 31/08/2006 no Bradesco, no valor de R$
9.000,00, referente financiamento de Marcio José Rodrigues, inserido na base
de cálculo tributável conforme fls. 396 tendo em vista os documentos
encontrados no Anexo II, Volume IV, fls. 1015.
Erros Materiais - “Relatório Boleto”
56. Às fls. 520-534 o impugnante relaciona 51 situações (numeradas de 90 a 140) em
que teriam ocorrido ingressos em suas contas bancárias como fruto de ressarcimento de
valores por parte de seus clientes, já que a autuada teria pagado boletos de parcelas de
seguro para eles e estaria simplesmente tendo de volta o dinheiro que anteriormente
disponibilizou. Portanto, tais ingressos também não poderiam ser tributados, eis que não
são renda.
Fl. 3416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

57. No mesmo diapasão, o interessado relaciona as 51 situações sempre precedidas pelo
número de ordem utilizado pela fiscalização na planilha (fls. 247-308) que instruiu o
Termo de Intimação (fls. 366-367) inicial, visando estabelecer uma correlação entre
aquilo que lhe foi requisitado de justificativa e o que está sendo justificado.
58. Analisadas todas as 51 situações, vimos que o sujeito passivo identifica o banco em
que o ingresso se deu, o número da apólice, o nome e CPF/CNPJ do cliente
beneficiário, a parcela do prêmio de seguro que teria sido objeto do reembolso e o valor
da mesma. Para supedâneo de suas afirmações, aponta os documentos do Anexo I de
sua impugnação, constante de fls. 567 a 643. Do referido anexo, extrai-se que, com
exceção dos documentos de fls. 588-617, todos os outros são “Extratos de Apólice”,
supostamente remetidos pela companhia seguradora, mas que não trazem nenhuma
marca de comprovação disso, tais como assinaturas, chancelas, timbres, etc.
Novamente, papéis que qualquer um poderia ter elaborado. Novamente não há
apresentação de documentos externos fidedignos, que promovam convicção do
afirmado pelo interessado. Poderia ter ele, por exemplo, encaminhado declarações
escritas e com firma reconhecida, emitidas pelos clientes, confirmando os detalhes das
operações, juntamente com dados dos cheques emitidos para reembolso. Além do mais,
verifica-se que muitos dos clientes mencionados são pessoas jurídicas, assim poderia ter
o interessado, por exemplo, juntado cópia da contabilidade desses seus cliente,
mostrando que os lançamentos contábeis da outra parte corroboram o que ele está
afirmando. Enfim, documentos imparciais, cuja legitimidade pudesse ser aferida e
confirmada. Porém, diferentemente disso, o impugnante adstringiu-se a pautar seus
argumentos e afirmações somente nos “Extrato de Apólice” apresentados, cuja
compostura existencial se apresenta deveras frágil para produzir pronunciamento
favorável ao seu pleito, já que tais “Extratos” podem ter sido produzidos
unilateralmente. É verdade que, num esforço extra, o interessado aponta, em fls. 537-
546, uma relação de nomes e valores que diriam respeito a Débitos realizados em suas
contas bancárias para liquidação dos “Boletos de terceiros”, os quais foram ressarcidos
conforme já mencionado. A apresentação da relação, de fato, melhora um pouco o
clareamento dos fatos, mas não é um acréscimo a influir determinantemente em nossa
convicção, no que diz respeito a convencer que os eventos se deram na medida de sua
narrativa, posto tratar-se de mera ordenação de nomes e valores, formada e produzida
pelo próprio interessado.
59. Mas, novamente, a despeito desse quadro, fomos pesquisar nos documentos
constantes dos volumes I a III e I a IV, dos Anexos I e II do processo, exatamente nos
mesmos moldes relatados para os ingressos de “Financiamento de Terceiro Transitado
pela Conta”, no desiderato de se encontrar outros documentos que dessem suporte
indubitável ao quanto alegado pelo impugnante.
60. O resultado se assemelha ao da busca anterior, sendo que foram encontrados
documentos que habilitam apenas 9 (nove) operações para exoneração, sendo as que
dizem respeito à Prefeitura Municipal de Telêmaco Borba, que estão relacionadas às fls.
525-528 e 533, numeradas pelo interessado como 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,
118 e 138, que se referem aos números de Ordem 204, 511, 559, 840, 1089, 1241, 504,
503 e 1987, respectivamente, e para as quais o impugnante já apresentou os documentos
de fls. 588-617.
61. Assim, novamente, por tais documentos serem produtos de confecção externa, de
terceiros, reunindo dados, valores, datas, nomes, etc., congruentes com os dados dos
valores adentrados às contas bancárias da empresa, e sobre tais documentos, neste
momento pelo menos, não pesar dúvidas de que sejam verdadeiros em relação à sua
fonte, cártula e teor (ainda que vindos em cópias simples, sem autenticações cartoriais),
entendo que devem ser exonerados do montante tributável, os seguintes valores:
 Ordem 204, referente crédito em 01/03/2005 no Bradesco, no valor de R$
5.284,00, referente contratação de seguros de veículos, tendo em vista os
documentos já citados e mais os encontrados no Anexo I, Volume III, fls. 953-
955;
Fl. 3417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

 Ordem 511, referente crédito em 24/05/2005 no Bradesco, no valor de R$
6.366,63, referente contratação de seguros de veículos, tendo em vista os
documentos já citados e mais os encontrados no Anexo I, Volume III, fls. 956-
958;
 Ordem 559, referente crédito em 01/03/2005 no Bradesco, no valor de R$
21.221,70, referente contratação de seguros de veículos, tendo em vista os
documentos já citados e mais os encontrados no Anexo I, Volume III, fls. 959-
961;
 Ordem 840, referente crédito em 08/08/2005 no Bradesco, no valor de R$
5.783,75, referente contratação de seguros de veículos, tendo em vista os
documentos já citados e mais os encontrados no Anexo I, Volume III, fls. 962-
964;
 Ordem 1089, referente crédito em 09/11/2005 no Bradesco, no valor de R$
11.843,35, referente contratação de seguros de veículos, tendo em vista os
documentos já citados e mais os encontrados no Anexo I, Volume lII, fls. 965-
971;
 Ordem 1241, referente crédito em ()9/11/2005 no Bradesco, no valor de R$
6.1l.5,20, referente contratação de seguros de propriedade da Município de
Telêmaco Borba, tendo em vista os documentos já citados e mais os
encontrados no Anexo I, Volume III, fls. 972-974;
 Ordem 504, referente crédito em 23/05/2005 no Bradesco, no valor de RS
10.610,85, referente contratação de seguros de propriedade do Município de_
Telêmaco Borba, tendo em vista os documentos já citados e mais os
encontrados no Anexo I, Volume III, fls. 975-977;
 Ordem 503, referente crédito em 23/05/2005 no Bradesco, no valor de R$
10.610,85, referente contratação de seguros de propriedade do Município de
Telêmaco Borba, tendo em vista os documentos já citados e mais os
encontrados no Anexo I, Volume III, fls. 978-980;
 Ordem 1987, referente crédito em 14/06/2006 no Bradesco, no valor de R$
6.929,20, ,inserido na base de cálculo tributável conforme fls. 390, referente
contratação de seguros de propriedade do Município de Telêmaco Borba, tendo
em vista os documentos já citados e mais os encontrados no Anexo Il, Volume
IV, fls. 1053-1055;
Erros Materiais - “Créditos para Regularização de Saldos”
62. Como que um adendo ao sub-item anterior, onde se tratou do “Relatório Boleto”, a
impugnação traz (fls. 534-537) elencadas 16 (dezesseis) situações (numeradas pelo
interessado de 141 a 156, que dizem respeito aos seguintes números de Ordem: 19, 29,
107, 194, 233, 470, 485, 859, 1140, 1321, 1352, 2002, 2227, 2238, 2269 e 2604),
havidas na movimentação do Banco Bradesco, em que seus respectivos valores
compuseram o montante tributável no auto de infração, mas que, segundo o
impugnante, não seriam verbas imponíveis, por tratarem-se de meros lançamentos de
controle da entidade financeira, visando externar ao cliente em quantos dias a conta
bancária ficou com saldo negativo.
63. Para sustentar suas afirmações, apóia-se no próprio extrato bancário, que para tais
ingressos (Crédito) traz um histórico de “redução de saldo devedor”, além do que
apresenta simultaneamente o mesmo valor a Débito, mostrando a procedência do
alegado.
64. Debruçamo-nos sobre os extratos bancários originais do Banco Bradesco, juntados
às fls. 68-209 deste processo, entregues pelo contribuinte à fiscalização e que serviram
de ponto inicial para o Termo de Intimação DRF/PT G n° 1.084 (fls. 366-367). Da
análise de tais extratos pode-se concluir que procedem in totum as alegações do
impugnante, quanto a este sub-item. De fato, é possível ver que se trata de meros
lançamentos de controle bancário, senão vejamos: como exemplo, transportemo-nos
Fl. 3418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

para às fls. 69 do processo e repousemos vista sobre o valor de R§ 3.681,69. Este valor
aparece pela primeira vez na linha 13 do extrato, com o histórico de “SALDO EM
05/01/2005” e depois, ao lado do valor, encontra-se a menção “DV”, ou seja, nesse dia
o saldo do contribuinte era devedor, negativo, naquele valor. Avante, na linha 21 do
extrato, em 06/01/2005, novamente o valor aparece, agora com o histórico de
“REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, que foi aquele levado a compor a base de tributação
no auto de infração. Pela última vez, na linha 26, ainda no dia 06/01/2005, ele surge
com o mesmo histórico “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, mas agora com sinal negativo
lhe acompanhando, ou seja, anulando aquele lançamento positivo realizado neste dia e
que foi incluído no montante tributável. Dessa arte,-não tenho dúvidas de que tais
valores devem ser expurgados do lançamento fiscal.
65. Entendo, pois, que devem ser exonerados do montante tributável, os seguintes
valores:
 Ordem 19, referente crédito em 05/01/2005 no Bradesco, no valor de R$
6.131,32, referente ao lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos
motivos acima expostos, conforme fls. 69 do processo.
 Ordem 29, referente crédito em 06/01/2005 no Bradesco, no valor de R$
3.681,69, referente ao lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos
motivos acima expostos, conforme fls. 69 do processo.
 Ordem 107, referente crédito em 31/01/2005 no Bradesco, no valor de R$
3.277,33, referente ao lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos
motivos acima expostos, conforme fls. 73 do processo.
 Ordem 194, referente crédito em 28/02/2005 no Bradesco, no valor de R$
698,14, referente ao lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos
motivos acima expostos, conforme fls. 78 do processo.
 Ordem 233, referente crédito em 08/03/_2005 no Bradesco, no valor de R$
1.944,68, referente ao lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos
motivos acima expostos, conforme fls. 80 do processo.
 Ordem 470, referente crédito em 16/05/2005 no Bradesco, no valor de R$
108,80, referente ao lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos
motivos acima expostos, conforme fls. 94 do processo.
 Ordem 485, referente crédito em 19/05/2005 no Bradesco, no valor de R$
8.832,44, referente ao lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos
motivos acima expostos, conforme fls. 69 do processo.
 Ordem 859, referente crédito em 12/08/2005 no Bradesco, no valor de R$ 27,47,
referente ao lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 113 do processo.
 Ordem 1140, referente crédito em 17/10/2005 no Bradesco, no valor de R$
491,86, referente ao lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos
motivos acima expostos, conforme fls. 125 do processo.
 Ordem 1321, referente crédito em 30/11/2005 no Bradesco, no valor de R$
6.310,21, referente ao lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos
motivos acima expostos, conforme fls. 134 do processo.
 Ordem 1352, referente crédito em 09/l2/2005 no Bradesco, no valor de R$ 92,53,
referente ao lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 136 do processo.
 Ordem 2002, referente crédito em 20/06/2006 no Bradesco, no valor de R$
2.961,07, inserido na base de cálculo tributável conforme fls. 390, referente ao
lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos motivos acima
expostos, conforme fls. 168 do processo.
Fl. 3419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

 Ordem 2227, referente crédito em 29/08/2066 no Bradesco, no valor de R$
1.509,05, inserido na base de cálculo tributável conforme fls. 391, referente ao
lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos motivos acima
expostos, conforme fls. 179-180 do processo.
 Ordem 2238, referente crédito em 31/08/2006 no Bradesco, no valor de R$
3.292,16, inserido na base de cálculo tributável conforme fls. 391, referente ao
lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos motivos acima
expostos, conforme fls. 69 do processo.
 Ordem 2269, referente crédito em 11/09/2006 no Bradesco, no valor de R$
303,68, inserido na base de cálculo tributável conforme fls. 392, referente ao
lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR", pelos iv s acima expostos,
conforme fls. 183 do processo.
 Ordem 2604, referente crédito em 08/12/2006 no Bradesco, no valor de R$
937,92, inserido na base de cálculo tributável conforme fls. 394, referente ao
lançamento para “REDUÇÃO SDO DEVEDOR”, pelos motivos acima
expostos, conforme fls. 204 do processo.
Erros Materiais - “Relatório Sobre Cheque”
66. Neste sub-tópico o impugnante traz a alegação que vários cheques depositados em
suas contas bancárias, cujos depósitos compuseram a base tributável, foram devolvidos
pelo banco, razão pela qual devem ser excluídos do total tributado. Mesmo que tais
cheques tenham sido reapresentados e se integraram em novo depósito, devem ser
excluídos, pois este depósito novo também foi arrolado para submeter-se à tributação.
Esse é o raciocínio. Ainda, alega que tais cheques foram recebidos de seus clientes para
pagamento de boletos de prêmios de seguro, os mesmos referidos em tópico próprio,
atrás.
67. Quanto a esta observação final, não há apresentação de provas para sustentar o
afirmado, nem sequer do nome do emitente, pelo que se fica apenas no estatuído pelo
interessado.
68. No que diz respeito a terem os cheques (devolvidos) integrado depósito anterior, o
qual foi relacionado na composição do valor tributável, e pelo fato da devolução devem
ter seus valores decrescidos, penso que o raciocínio teórico procede. Entretanto, para
aplicação prática, novamente há de se apresentar provas qualificadas, suficientes a fixar
verossimilhança na afirmação.
69. Muitos depósitos apontados pelo impugnante, em que tais cheques estariam
inseridos, foram compostos por “vários cheques”, conforme ele mesmo assenta. Depois,
na reapresentação, muitos desses cheques integraram depósitos também compostos por
“vários cheques”. Assim, resulta disso que não há nos autos provas demonstrando
cabalmente que os cheques devolvidos integraram este ou aquele depósito, indicados
pelo contribuinte. Não há, por exemplo, um recibo de depósito discriminando os
cheques que o compuseram, a fim de se mostrar que aquele devolvido lá estava. Não há
sequer um relatório interno, identificando cada cheque desses depósitos. Portanto, o
impugnante alega que, por exemplo, o cheque de R$ 2,00 integrou o depósito de R$
10,00, e tendo sido devolvido, voltou a ser depositado junto com outros que, no total, o
novo depósito foi de R$ 15,00. Ora, como ter certeza de que realmente o cheque de R$
2,00 está inserido no depósito de R$ 10,00 e de R$ 15,00, se não há um detalhamento
confiável dos referidos depósitos? Tome-se como exemplo efetivo, às fls 547, o item
numero 160, que envolve um cheque de R§ 460,00 (vide fls.712 - Anexo IV, da
impugnação, Ordem 81), que, segundo o impugnante, estaria fazendo parte do depósito
no valor de R§ 7.812,47. Como ter certeza que ele lá está inserido?
70. Pior ainda são aquelas muitas situações em que o interessado informa que o cheque
devolvido foi “...reapresentado novamente após esta data, em um de nossos malotes”
(grifei). Em tais casos, nem sequer se menciona em que data e em que valor foi
realizado o redepósito.
Fl. 3420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

71. Há ainda a situação em que o impugnante afirma que o cheque devolvido compôs
determinado depósito, juntamente com outros cheques, mas verificando os extratos
bancário, verifica-se que o valor apontado como depósito na verdade não o é, como por
exemplo no item 188, às fls. 551, onde há a afirmação de que “... a empresa fez um
depósito com vários cheques no valor de R$ 11.210, 69...”. Entretanto, ao consultarmos
os extratos CONTA bancários de fls. 134, constatamos que referido valor se refere a
“TRANSP VALOR ENTRE CONTA”.
72. Nessa ordem, todos os cheques devolvidos (e respectivos depósitos), relacionados
pelo impugnante, que se encontram em tais condições, não podem ser exonerados.
73. A par disso, há depósitos que podem ser expurgados de tais cheques, porque há
tramitação deles nos extratos que permitem atestar, com razoável convicção, o afirmado
na impugnação, como por exemplo nos casos em que o re-depósito é realizado apenas
compondo-se do cheque devolvido. Assim, é possível ver que houve uma devolução de
um cheque no valor “X” e logo à frente há um depósito desse valor “X”. Outrossim,
também são aceitáveis aquelas situações em que, inicialmente, não há possibilidade de
identificação do cheque em meio ao depósito original e nem no re-depósito. Entretanto,
como referido cheque também é devolvido pela segunda vez, no re-depósito, torna-se
plausível, pela repetição, o afirmado na impugnação. Mais emblemático ainda é a
situação em que o depósito original é composto apenas do cheque devolvido, porque
este ao ser objeto da devolução, aparece também no extrato isolado e com facilidade de
identificação. É o que ocorre, por exemplo, com o item n° 161, relacionado às fls. 547,
relativo a um cheque no valor de R$ 1.267,00. Fácil de verificar, às fls. 71, que ele é
depositado no dia 18/01/2005, e no dia 19/01/2005 ele é devolvido, conforme fls. 72.
Por óbvio, esse depósito do dia 18/01/2005 deve ser retirado da base.
74. Portanto, entendo que devem ser exonerados do montante tributável, os seguintes
valores:
 Ordem 11, referente depósito em 04/01/2005 no Bradesco, no valor de R$
130,00, deve ser excluído o cheque no valor de R$ 130,00, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 68 e 69 do processo.
 Ordem 70, referente depósito em 04/01/2005 no Bradesco, no valor de R$
1.267,00, deve ser excluído o cheque no valor de R$ 1.267,00, pelos motivos
acima expostos, confome fls. 71-72 do processo.
 Ordem 85, referente depósito em 21/01/2005 no Bradesco, no valor de R$
1.193,59, deve ser excluído o cheque no valor de R§ 1.193,59, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 72 do processo.
 Ordem 288, referente depósito em 23/03/2005 no Bradesco, no valor de R$
1.139,00, deve ser excluído o cheque no valor de R§ 593,92, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 84 do processo.
 Ordem 336, referente depósito em 06/04/2005 no Bradesco, no valor de R$
13.051,91, deve ser excluído o cheque no valor de R5 100,00, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 68 e 69 do processo.
 Ordem 512, referente depósito em 25/05/2005 no Bradesco, no valor de R$
3.427,52, deve ser excluído o cheque no valor de R$ 373,00, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 97 do processo.
 Ordem 714, referente depósito em 11/07/2005 no Bradesco, no valor de R$
5.399,04, deve ser excluído o cheque no valor de R 00 00, pelos motivos acima
expostos, conforme fls. 107 do processo.
 Ordem 714, referente depósito em 11/07/2005 no Bradesco, no valor de R$
5.399,04, deve ser excluído o cheque no valor de R§ 860,00, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 107 do processo.
Fl. 3421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

 Ordem 1013, referente depósito em 15/09/2005 no Bradesco, no valor de R$
3.665,26, deve ser excluído o cheque no valor de R§ 1.984.13, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 120 do processo.
 Ordem 1091, referente depósito em 04/10/2005 no Bradesco, no valor de R$
387,92, deve ser excluído o cheque no valor de R5 387,92, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 123 e 129 do processo.
 Ordem 1386, referente depósito em 19/12/2005 no Bradesco, no valor de R$
4.210,00, deve ser excluído o cheque no valor de R$ 571,00, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 138 do processo. _ Ordem 1386, referente
depósito em 19/12/2005 no Bradesco, no valor de R$ 4.210,00, deve ser
excluído o cheque no valor de R$ 95,00, pelos motivos acima expostos,
conforme fls. 139 e 140 do processo.
 Ordem 1436, referente depósito em 29/12/2005 no Bradesco, no valor de R$
28.949,42, deve ser excluído o cheque no valor de R$ 28.805,42, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 140 do processo.
 Ordem 1490, referente depósito em 12/01/2006 no Bradesco, no valor de R$
1.930,65, deve ser excluído o cheque no valor de R$ 1.621,20, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 143 e 144 do processo.
 Ordem 1591, referente depósito em 13/02/2006 no Bradesco, no valor de R$
11.512,12, deve ser excluído o cheque no valor de R$ 3 89900 pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 148 do processo.
 Ordem 1657, referente depósito em 01/03/2006 no Bradesco, no valor de R$
12.612,79, deve ser excluído o cheque no valor de R$ 1.980,00, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 151. e 152 do processo.
 Ordem 1710, referente depósito em 16/03/2006 no Bradesco, no valor de R$
6.181,89, deve ser excluído 0 cheque no valor de R5 238,80, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 1.54 e 155 do processo.
 Ordem 1794, referente depósito em 10/04/2006 no Bradesco, no valor de R$
4.342,51, deve ser excluído 0 cheque no valor de R§ 1,081.00, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 158 do processo.
 Ordem 1886, referente depósito em 15/05/2006 no Bradesco, no valor de R$
11.663,04, deve ser excluído o cheque no valor de R$ 3 779 00 pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 162 e 163 do processo.
 Ordem 1912, referente depósito em 23/05/2006 no Bradesco, no valor de R$
3.151,00, deve ser excluído o cheque no valor de R$ 3.151,00, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 164 do processo.
 Ordem 2209, referente depósito em 23/08/2006. no Bradesco, no valor de R$
32.982,51, deve ser excluído o cheque no valor de R§ 18.941,51, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 179 do processo.
 Ordem 2291, referente depósito em 14/09/2006 no Bradesco, no valor de R$
4.470,67, deve ser excluído o cheque no valor de R§ 1.544,00, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 184 e 185 do processo.
 Ordem 2484, referente depósito em 06/11/2006 no Bradesco, no valor de R$
7.675,88, deve ser excluído o cheque no valor de R§ 112,45, pelos motivos
acima expostos, conforme fls. 196 e 198 do processo.
DEDUÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS PELAS FONTES
PAGADORAS
75. O contribuinte entende que deve haver dedução, como valores a compensar, das
retenções de tributos e contribuições “efetuadas pelas fontes pagadoras e declaradas em
DIRF”, referente os rendimentos que estão sendo tributados.
Fl. 3422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

76. Assiste-lhe razão.
77. Entretanto, os valores de Imposto de Renda Retidos na Fonte do contribuinte,
devem ser aproveitados, no auto de infração, após a subtração dos IRRF já deduzidos
em DIPJ, conforme se vê de fls.75 1-761.
78. Para compensar os IRRF declarados em DIRF, tendo o contribuinte como
beneficiário, necessitamos recorrer ao sistema SIEF WEB DIRF, levantando todas as
declarações entregues em 2005 e 2006, conforme consta de fls.768-790 e 792-819.
79. Depois de referida extração foi necessário compilar os dados mês a mês, trimestre a
trimestre, ano a ano e fonte pagadora a fonte pagadora, resultando as planilhas de
fls.767 e 791. - 80. De todo o esforço de pesquisa e organização dos valores, é nosso
entendimento que deve ser deduzido, diretamente do IRPJ calculado no auto de
infração, os seguintes valores:

PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RECEITAS, LASTREADA EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
81. O impugnante entende que não deve prosperar o lançamento, eis que arrimado em
mera presunção. O que não prospera é o seu argumento e tampouco a doutrina e a
jurisprudência administrativa colecionada, que já estão superadas.
82. Convém fazer um histórico da legislação vigente sobre a tributação de depósitos
bancários, com o objetivo de se aclarar a evolução do ordenamento jurídico que regeu, e
rege, a matéria tributária objeto do presente lançamento.
83. A Lei n° 8.021, de 14 de abril de 1990, determinou:
(...)
84. À vista de tais regras, tem-se que os rendimentos omitidos poderiam ser arbitrados
com base nos sinais exteriores de riqueza, caracterizados por gastos incompatíveis com
a renda disponível do contribuinte; a omissão poderia, ainda, ser presumida no valor dos
depósitos bancários injustificados, desde que apurados os citados dispêndios e que este
fosse o critério de arbitramento mais benéfico ao contribuinte.
85. A partir de 1997, entretanto, o assunto em tela passou a ser disciplinado de forma
diferente do previsto na Lei n.” 8.021, de 1990: foi promulgada a Lei n.° 9.430, de
1996, que no art. 42, e 88, XVIII, com a alteração do art. 4° da Lei n° 9.481, de 13 de
agosto de 1997, que, conforme art. 150, III da Constituição Federal de 05 de outubro de
1988 - CF, de 1988 c/c o art. 105 do CTN, aplica-se aos fatos geradores futuros ou
pendentes ocorridos a partir de 01/01/1997, estipulou:
(...)
86. Dessa forma, o legislador estabeleceu, a partir da referida data, uma presunção legal
de omissão de rendimentos; não logrando o titular comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato
gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do
contribuinte; há a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais - o
contribuinte é quem deve demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.
Fl. 3423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

87. Assim, o legislador substituiu uma presunção por outra, as duas relativas ao
lançamento do rendimento omitido com base nos depósitos bancários, porém diversas
nas condições para sua aplicação: a da Lei n° 8.021, de 1990, condicionava-se à falta de
comprovação da origem dos recursos à demonstração dos sinais exteriores de riqueza e
que fosse este o critério mais benéfico ao contribuinte; já a presunção da Lei n° 9.430,
de 1996, está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos
depositados em nome do fiscalizado, em instituições financeiras.
88. O Auto de Infração, fls. 438-491, exige tributos e contribuições com fundamento no
art. 42, da Lei n.° 9.430, de 1996, como não poderia deixar de ser, e o procedimento
fiscal realizado refere-se a fatos geradores ocorridos posteriores a O1/01/1997, na
vigência dessa lei.
89. No caso, ocorre a presunção legal já descrita, sobre a qual se aduz a seguinte
explanação: via de regra, a autoridade deve estar munida de provas para alegar a
ocorrência de fato gerador; contudo, nas situações em que a lei presume a ocorrência do
fato gerador ~ as chamadas presunções legais - a produção de tais provas é dispensada,
e cabe ao contribuinte apresentar provas que elidam a presunção de omissão resultante.
90. A criação de presunções legais está prevista na Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973 (Código de Processo Civil - CPC), que assim dispõe em seus arts. 333 e 334:
(...)
91. Portanto, as presunções legais são as estabelecidas por lei, que determina o princípio
em virtude do qual se tem como provado o fato, pela dedução tirada de outro fato, ou de
um direito, por outro direito. As presunções legais dividem-se em absolutas ou
presunções juris et jure e em relativas, condicionais ou presunções juris tantum. As
presunções absolutas são as que, por expressa determinação da lei, não admitem prova
em contrário nem impugnação; os fatos ou atos que por elas se deduzem, são tidos
como provados, conseqüentemente como verdadeiros, ainda que se tente demonstrar o
contrário. As presunções relativas são estabelecidas em lei, não em caráter absoluto ou
como verdade indestrutível, mas em caráter relativo, que podem ser destruídas por uma
prova em contrário, ou seja, valem enquanto prova em contrário não vem desfazê-las ou
mostrar a sua falsidade.
92. Tal como as absolutas, as presunções relativas não se confundem com os indícios,
porquanto estes podem, em certas circunstâncias, merecer fé, desde que acompanhados
de elementos subsidiários que os tornem de valor indiscutível, enquanto aquelas são
geradas do preceito ou da regra legalmente estabelecida. No caso em análise, verifica-se
não se tratar de simples indício de omissão de receitas, porquanto havendo uma
presunção legal relativa, fica invertido o ônus da prova, cabendo a contribuinte a
produção da prova de que não teria ocorrido a omissão de receitas.
93. Logo, tratando-se de presunção juris tantum, ou seja, prevista em lei, mas que
admite prova em contrário, cabe à interessada comprovar a sua improcedência,
mediante elementos probantes hábeis e idôneos, coincidentes em datas e valores.
(...)
96. Logo, tratando o caso em tela de presunção legal relativa, fica invertido o ônus da
prova, pois a autoridade administrativa fica dispensada de provar que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico sujeito à incidência do imposto de renda; nesse caso, cabe à contribuinte a
produção da prova de que o fato presumido não existe, ou seja, de que não teria ocorrido
a omissão de receitas apontada pela fiscalização com base nos depósitos bancários de
origem não comprovada.
(...)
Rejeito, pois, a argüição do impugnante tendente a considerar inaplicável a presunção
legal do artigo 42 da Lei 9.430/96, para o caso em apreço.

Fl. 3424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

Pela análise dos trechos acima, verifica-se que se trata de matéria eminentemente
probatória, na qual a autoridade de julgadora de 1a instância exonerou parte do crédito tributário
em que a contribuinte logrou êxito em comprovar não se tratar de receita, mantendo a tributação
apenas sobre parcelas lastreada por provas frágeis.
Desse modo, a conclusão alcançada pelo órgão julgador de 1a instância está em
consonância com o entendimento deste Relator.
Tem-se, ainda, que como relatado, a recorrente apresenta no anexo “Relatório de
Erros Materiais” algumas contestações ao acórdão recorrido, que serão analisadas a seguir.
Inicialmente, a recorrente alega:
1) De acordo com a 1a Turma em julgamento existia no auto uma matéria onde não foi
impugnada, realmente o contribuinte não impugnou a matéria em que o próprio
contribuinte confessou seu erro, mas pediu um novo calculo pois julgava o mesmo estar
improcedente, novamente através desta peço um novo calculo da matéria comentada e
confessada pelo contribuinte pedindo que seja feito desta matéria através de
parcelamento retroativo que a lei 11.941/2009 dispõe, sabendo que já acabou o prazo
para a sua opção, mas podendo ser verificada que a mesma matéria corria em
julgamento administrativos para efetuar novos cálculos.

Quanto a esta alegação, não assiste razão a contribuinte. Nos termos do Art. 17 do
Decreto no 70.235/72 “Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante”.
Assim sendo, não tendo a contribuinte impugnado a matéria, a DRJ acertadamente
não conheceu da matéria. Ademais, não cabe ao processo administrativo fiscal revisar cálculos
isoladamente, mas apreciar matérias expressamente contestadas pela contribuinte. Ainda, não
compete às autoridade julgadoras apreciar pedidos de parcelamento.
No que se refere ao tópico relativo a valores oriundos de financiamentos obtidos
de terceiros, a contribuinte assim contesta:
2) Na analise entre os financiamentos onde a empresa havia contestado 89 lançamentos
apenas 02 situações foram aceitas, entendemos o parecer dos auditores do fisco e
entramos em contato com os responsáveis sobre cada financiamento, os quais nos
forneceram declarações devidamente anexadas a defesa para nova analise e verificação
da veracidade das informações, e para nova apreciação do fisco foi notificado todas as
financiadoras e bancos para mandar documentação hábil para envio posterior e seu
devido julgamento conforme notificação colocada em anexo e através de descriminação
feita nos anexos, (relacionadas a este tópico estão anexados 37 declarações e 6
Notificações), outro documento que podem comprovar que tais operações são a mais
pura representação da verdade é o próprio extrato bancário pode ser visto que conforme
ordem de crédito n°. 669 de 30/06/2005 no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)
Fl. 3425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

conforme extrato de crédito do Banco Bradesco, no mesma data foi realizada uma TED
ou transferência eletrônica para o Sr. JOAO MARIA PRESTES OLIVEIRA, no valor
de R$ 59.645,00 (cinqüenta e nove mil seiscentos e quarenta e cinco reais) conforme
ordem do extrato de debito n°. 770, a diferença se justifica pelo valor da CPMF que caiu
na conta da empresa e dos devidos encargos bancários, essas informações podem ser
observadas no extrato bancário mandado anteriormente.

Quanto ao referido tópico, verifica-se que a DRJ mencionou diversos documentos
que poderiam ser aptos a comprovar os financiamentos, tais como cópias dos contratos e
documentos que confirmem que os recursos foram repassados.
Contudo, a recorrente limita-se a apresentar declarações e notificações,
documentos estes de confecção unilateral, e que possuem força probatória extremamente frágil,
não havendo como serem acolhidos.
No que se refere especificamente à Ordem de Crédito no 669, mencionada pela
contribuinte, verifica-se que a recorrente não faz qualquer cotejo específico com a documentação
juntada, sequer indicando quais folhas das mais de 3,4 mil páginas do processo esses extratos
encontram-se.
Ademais, analisando-se o próprio relatório da Impugnação (e-Fls. 512 a 526), na
parte relativa a este tópico, salvo melhor análise, não encontrei o tópico relativo a impugnação
dessa ordem de crédito.
Entendo que é dever da contribuinte não apenas alegar ou instruir o processo, mas
realizar o devido cotejo entre os argumentos e os documentos apresentados para que se
possibilite o julgador apreciar de suas razões.
Desse modo, não procedem as alegações da contribuinte.
Adiante, com relação ao tópico dos boletos pagos, a recorrente alega:
3) Na analise em relação a boletos pagos onde foi contestado 51 foram acolhidas apenas
9 operações, pedimos nova analise através de provas indiretas com a mesma equidade
em que foi feita a presunção bancaria do contribuinte, pois pode ser verificado a
verdade através da presunção dos débitos do contribuinte pois em varias situações pode
ser observado através de presunção que a empresa fazia pagamentos de seguros de
terceiros através de pagamentos eletrônicos na conta da empresa, e outros que eram
feitos através de malotes foi feito pedido de documentação para os bancos conforme
notificação extrajudicial em anexo, então pedimos ao julgador que ao julgar os débitos
do extrato bancário possa verificar com a mesma igualdade de direito, que a empresa
por estratégia competitiva de mercado dava mais prazos a seus clientes do que as
seguradoras sendo que o prazo máximo que cada seguradora da para pagamento de
seguros são sete dias e a empresa citada da a seus clientes 30 dias, sendo que os clientes
entregam cheques conforme o combinado que a empresa depois de ter pago o seguro
Fl. 3426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

para as empresas é depositado em sua conta não podendo dessa forma ser entendido
como receita, O Código de Processo Civil, art. 334 .
Art. 334. Não dependem de provas os fatos:
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou veracidade.
Dessa forma peço a equidade de condições e analises através dos débitos bancários para
tal comprovação pois pode ser analisado que nessas operações a vários débitos que não
procedem de despesas da empresa do contribuinte mas de terceiros, sendo que em uma
lógica comum nenhuma empresa se pagará dividas de outras, podendo então chegar em
um consenso comum que a empresa como já relatou no item 3 suas operações mostra a
verdade.
Mesmo assim a empresa notificou sua agencia para divulgar através de seus relatórios e
copias dos pagamentos feitos da conta da empresa todos os débitos que a empresa julga
como pagamento de boleto de terceiros.
(relacionados a este tópico esta 01 notificação)

No que tange à este tópico, verifica-se que a contribuinte apresentou alegações
demasiadamente genéricas, em que se solicita uma análise com equidade das provas, e que não
contestam especificamente os argumentos apresentados pela DRJ. Desse modo, adoto as mesmas
razões do acórdão de 1a instância, já transcritas no início do voto, para manter afastar a alegação
da contribuinte.
Por fim, quanto ao tópico relativo aos cheques devolvidos, a contribuinte assim
alega:
4) Ao analisar o “Relatório Sobre Cheques" Foi declarado cheques que faziam parte da
matéria tributada e no entanto eram cheques devolvidos, no entanto o acórdão entendeu
parcialmente a empresa declarando que somente os depósitos que tinham o mesmo valor
poderiam ser aceitos e impugnados, porem a empresa novamente destaca que se
verificado pelo próprio extrato bancário o seu histórico esta totalmente claro quanto a
sua devolução como "Devol. de cheque depositado" e observa-se no complemento em
relação se foi sua "1a ou 2a apresentação" da mesma maneira que está prosperando a
favor do poder publico a sua presunção sobre créditos, pode ser analisados a favor do
impugnante, mostrando a veracidade das informações, pois para ser devolvido um
cheque
a. Um cheque deve ser depositado.
b. E como usual bancário esse mesmo cheque vai ser reapresentado muitas das vezes
sem contato nem mesmo com a empresa.

Entretanto, diferentemente do alegado pela contribuinte, a DRJ não denegou a
exclusão de alguns dos supostos cheques devolvidos por não serem do mesmo valor, mas sim
por não ser possível identifica-los e individualiza-los.
Fl. 3427
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-005.752 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12571.000070/2009-19

Como argumentado pela DRJ, não há provas nos autos demonstrando que vários
dos cheques devolvidos integraram os depósitos indicados pelo contribuinte. Os que foram
identificados, já foram exonerados.
Assim sendo, não tendo a contribuinte apresentado novos elementos que
demonstrem a individualização dos supostos cheques devolvidos nos depósitos realizados, a
decisão de 1a instância deve permanecer incólume também quanto a este item.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 3428
DF CARF MF
Documento nato-digital